Tribunal: TJDFT
Processo: 0747769-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747769-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA HELENA WENCESLAU RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710202-32.2024.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou nova remessa dos autos à Contadoria Judicial para exclusão das retenções tributárias. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis (ID 249411409 dos autos originários): Decisão de ID no 235062211 resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença. Não houve recurso. Cálculos apresentados ao ID no 241796009. O executado impugnou os valores, pois utilizada SELIC sobre o montante consolidado - ID no 249016931. A credora indica que é isenta do pagamento do IRPF e previdência social - ID no 249348790. DECIDO. No tocante à impugnação do devedor, esta não merece prosperar, pois a SELIC sobre o montante consolidado está em consonância com o art. 22, da Resolução no 303/2019, do CNJ e jurisprudência deste e. TJDFT. Ademais, a matéria não foi objeto da impugnação apresentado. Portanto, preclusa a discussão quanto ao débito. Rejeito, assim, o pleito do devedor. Já em relação à informação de isenção tributária trazida ao ID no 249348790, necessária nova remessa do feito à Contadoria Judicial para novos cálculos, com a exclusão das retenções legais. Remeta-se à Contadoria Judicial para exclusão das retenções tributárias e atenção à EC no 136/2025, no tocante à atualização dos débitos. Com a planilha de valores, intimem-se todos para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, observada a dobra legal para o executado. Intimem-se. Publique-se. Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao determinar a aplicação da taxa SELIC sobre o crédito consolidado, incluindo o valor principal, correção monetária e juros, o que configuraria anatocismo, por representar a incidência de juros sobre juros. Argumenta que a SELIC, por ser índice composto, já contempla correção monetária e juros moratórios, sendo indevida sua aplicação sobre montante que já inclui juros. Colaciona precedentes do TJDFT e do STJ que vedam tal prática, destacando que o cálculo deve ser realizado de forma a evitar a duplicidade de encargos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que a manutenção da decisão agravada poderá ensejar prejuízo irreparável ao erário, especialmente diante da possibilidade de expedição de precatório com base em valores indevidamente majorados. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso no que se refere à aventada ocorrência debis in idem ou capitalização de juros, pela aplicação da taxa SELIC sobre o montante consolidado. No art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, foi apresentada uma nova regulamentação para a utilização do índice de correção monetária em condenações contra a Fazenda Pública, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Registre-se que o STF firmou entendimento de que, a menos que haja uma disposição expressa em contrário, os dispositivos constitucionais possuem efeito imediato e se aplicam apenas aos efeitos futuros de eventos passados (STF – RE 242740Relator: MOREIRA ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2001, Primeira Turma, Data de Publicação: DJ 18-05-2001 PP-00087EMENTVOL-02030-05 PP-00890). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VALORES RETROATIVOS. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. EXTINÇÃO PREMATURA. ERRO IN PROCEDENDO. REJEITADA. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. TEMA 880 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICÁVEL. FICHAS FINANCEIRAS. DESNECESSÁRIAS. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. FIXAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. CABÍVEIS. ÍNDICE DE CORREÇÃO. SELIC. EC no 113/2021. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)4.1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1646957, 07101146220228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado noPJe: 22/12/2022 - grifou-se). Assim, a partir da publicação da sobredita Emenda Constitucional em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença deverá ser corrigida pela SELIC. Ao utilizar a SELIC como índice de correção monetária, não é permitido cumulá-la com nenhum outro índice. Isso ocorre porque a SELIC já inclui tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, o que resultaria em uma inadmissível duplicação de cobrança. Dessarte, a partir de 9/12/2021, a atualização do valor exequendo deve ser realizada, tão somente, por meio da SELIC, com incidência sobre o valor do principal atualizado. Nesse sentido, destacam-se julgados da 1a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, representados pelas seguintes ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO DO DÉBITO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TEMA 810 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA (...)3. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113 em 9/12/21, a dívida objeto do presente cumprimento de sentença, de natureza não tributária, deverá ser corrigidapela SELIC, coma exclusão dos juros moratórios e da correção monetária, pois estes já estão contidos na referida taxa, que é o que se depreende da r. decisão agravada. 4. O débito exequendo corrigido monetariamente pela taxa SELIC, cumulado com juros de mora e correção monetária, configura bis in idem, situação que não se vislumbra no caso concreto.5. Agravo conhecido e desprovido.(Acórdão 1636406, 07252470420228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado noDJE: 18/11/2022 - grifou-se); CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). ÍNDICE FIXADO EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. TEMA 733 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. (...)4. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, ou seja, a partir de 09/12/2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa SELIC, com incidência somente sobre o valor principal atualizado.4.1. A aplicação da Taxa SELIC não pode ser cumulada com nenhum outro encargo, por já abarcar, em si, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, de maneira que a incidência simultânea com outro índice acarretariainadmissível bis in idem. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados.(Acórdão 1629430, 07116056120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado noDJE: 27/10/2022 - Grifou-se). À vista disso, a incidência da taxa SELIC, a partir de 9/12/2021, sobre o montante total da dívida apurada até 8/12/2021 não configura bis in idem. A propósito, não se observa a alegada inconstitucionalidade da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, visto que a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública se mostra em harmonia com o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, ao prever que, a partir de dezembro de 2021, a taxa Selic incidirá sobre o valor consolidado –correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Recentemente assim decidiu esta c. 1a Turma Cível: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública. Incidência da Selic a partir daec113/2021 sobre o valor consolidado. Resolução 303/2019 do CNJ. Improvido. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que determinou o IPCA-E como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a partir de então a Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito, incluindo juros e correção monetária devidos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade, ou não, de incidência da taxa SELIC sobre o valor principal acrescido de correção monetária e juros, porquanto o Distrito Federal alega a ocorrência de anatocismo, requerendo a incidência dareferida taxa apenas sobre o débito principal corrigido, sem os juros. III. Razões de decidir 3. A partir do início da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, o valor da condenação deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, observada a correção monetária e os juros de mora incidentes até o início da sua vigência. 4. É nesse sentido a Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a qual se mostra compatível com a legislação aplicável ao caso. 5. Tal previsão não caracteriza o alegado anatocismo, tratando-se apenas de uma decorrência da evoluçãolegislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. 6. Caso fosse acolhida a tese do ente público, haveria atualização deficitária do débito existente, dando azo à recomposição insuficiente do valor devido, de modo que, a fim de evitar que o credor receba montante aquém do que lhe é devido, deve ser aplicada a taxa SELIC sobre o resultado da soma do principal com correção monetária e os juros de mora devidos até dezembro de 2021. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. _________ Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021; CNJ, Resolução 303/2019. (Acórdão 1932914, 0727120-68.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado noDJe: 23/10/2024.) Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante e tampouco restou comprovado o perigo de dano. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator